Tribunal: TJSP
Processo: 2042075-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENHORA DE FATURAMENTO
– Execução – Penhora de faturamento – Inexistência de outros bens preferenciais a serem penhorados, de acordo com o art. 835 do CPC/2015 – Medida que encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser fixada em percentual que propicia o atendimento à função social da empresa e a continuidade de sua atividade – Possibilidade – Inteligência do art. 866 do diploma

Ementa:
PENHORA DE FATURAMENTO
– Execução – Penhora de faturamento – Inexistência de outros bens preferenciais a serem penhorados, de acordo com o art. 835 do CPC/2015 – Medida que encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser fixada em percentual que propicia o atendimento à função social da empresa e a continuidade de sua atividade – Possibilidade – Inteligência do art. 866 do diploma processual.

– Possível o deferimento da penhora de faturamento de empresa, prevista no art. 866 do CPC/2015, se demonstrada a inexistência de outros bens preferenciais a serem penhorados, de acordo com o art. 835 do diploma processual, devendo ser fixada em percentual que propicia o atendimento à função social da empresa e a continuidade de sua atividade.

Agravo Interno:
-Concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Agravo Interno julgado prejudicado ante o julgamento do presente agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2042075-25.2020.8.26.0000 e Agravo Interno n.
2042075-25.2020.8.26.0000/50000 Paulínia Voto n. 20.863
Registro: 2020.0000786526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2042075-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes
OPTITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOJOS E BRINDES LTDA e EDY
TITELBAUM, é agravado ALINUTRI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042075-25.2020.8.26.0000 e Agravo Interno n.
2042075-25.2020.8.26.0000/50000 Paulínia Voto n. 20.863
-- voto n. 20.863 --
Agravo de Instrumento n. e 2042075-25.2020.8.26.0000 e
2042075-25.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Optitex Industria e Comercio de Estojos e Brindes Ltda e
outro
Agravada: Alinutri Refeições Industriais Eireli
Em recuperação
judicial
Comarca: Paulínia
Juiz de Direito: Bruno Luiz Cassiolato
PENHORA DE FATURAMENTO
Execução Penhora de faturamento Inexistência de outros bens
preferenciais a serem penhorados, de acordo com o art. 835 do
CPC/2015 Medida que encontra respaldo legal e jurisprudencial,
devendo ser fixada em percentual que propicia o atendimento à
função social da empresa e a continuidade de sua atividade
Possibilidade Inteligência do art. 866 do diploma processual.
Possível o deferimento da penhora de faturamento de empresa,
prevista no art. 866 do CPC/2015, se demonstrada a inexistência
de outros bens preferenciais a serem penhorados, de acordo com o
art. 835 do diploma processual, devendo ser fixada em percentual
que propicia o atendimento à função social da empresa e a
continuidade de sua atividade.
Agravo Interno:
-Concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
Agravo Interno julgado prejudicado ante o julgamento do presente
agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042075-25.2020.8.26.0000 e Agravo Interno n.
2042075-25.2020.8.26.0000/50000 Paulínia Voto n. 20.863
da r. decisão copiada a fls. 128, nos autos de execução de título
extrajudicial ajuizada por Alinutri Refeições Industriais Eireli Em
recuperação judicial contra Optitex Industria e Comercio de Estojos e
Brindes Ltda e outro que determinou a penhora sobre o faturamento
da executada no valor de 10%, em razão das tentativas de penhora
frustradas.
Os executados agravam, sustentando, em
síntese, que não foram esgotadas todas as tentativas de localização de
bens.
Aduzem que o percentual determinado atinge
seu capital rotativo, o que prejudicará o cumprimento de suas obrigações,
devendo ser a execução de modo menos agravante/oneroso para o
devedor. Assim, pretende a reforma da decisão por violar o artigo 866 do
Código de Processo Civil, que apenas permite esta medida, desde que
ausente outros bens penhoráveis. Pede a concessão de efeito suspensivo
ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado e foi
recebido sem a concessão do efeito suspensivo requerido (fls. 390).
A agravada apresentou contraminuta a fls.
405/409.
Os agravantes, não conformados com a não
concessão de efeito suspensivo, interpuseram agravo interno, pretendendo
a concessão de efeito suspensivo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042075-25.2020.8.26.0000 e Agravo Interno n.
2042075-25.2020.8.26.0000/50000 Paulínia Voto n. 20.863
É o relatório.
I. Verifica-se que até este momento não
foram encontrados bens que representassem garantia do juízo, cuja dívida
está em torno de R$48.139,66.
Com efeito, foram realizadas tentativas de
penhora “on line” com o sistema BACENJUD, com resultados negativos
(fls. 94/96), bem como pesquisa RENAJUD, com restrições ativas (fls.
98/122).
E, diante desse quadro, o credor formulou o
pedido de penhora de faturamento, deferido nos termos da r. decisão
agravada.
Todavia, essa decisão não comporta reforma.
De fato, o art. 835 do atual Código de
Processo Civil, estabelece ordem para a realização da penhora,
encontrando-se no inciso X a previsão da possibilidade de constrição de
“percentual do faturamento de empresa devedora”.
E, no particular, não foram localizados
valores nas contas bancárias dos agravantes, em tentativas de penhora
“on line”, tendo em vista que o valor do débito monta em R$48.139,66,
bem como os agravantes não pagaram a dívida e tampouco nomearam
bens à penhora, além do que não há indícios de outros bens para fazer
frente à execução.
Destarte, como não pagaram os agravantes,
por não haver bens para a penhora e, por não haver outras soluções

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042075-25.2020.8.26.0000 e Agravo Interno n.
2042075-25.2020.8.26.0000/50000 Paulínia Voto n. 20.863
menos gravosas de adimplemento do débito, é cabível a penhora do
faturamento.
Aplicável, portanto, o art. 866, “caput”, do
Código de Processo Civil, pelo qual: “se o executado não tiver outros bens
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou
insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a
penhora de percentual de faturamento de empresa”.
Observe-se que a jurisprudência, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça, admite essa modalidade de penhora, não a
considerando incompatível com o princípio da menor onerosidade ao
devedor (art. 805 do novo Código de Processo Civil).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE
EMPRESA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS
PENHORÁVEIS NO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ.
1. É possível a penhora recair sobre o dinheiro da empresa, sem que
tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade
para o devedor, previsto no art. 620 do CPC/1973. Precedentes.
2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria
fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1001490/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe
22/05/2017)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO DA EMPRESA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é assente quanto à possibilidade de a
penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da
empresa, desde que observadas, cumulativamente, as condições
previstas na legislação processual (art. 655-A, § 3o, do CPC) e que o
percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade
empresarial.
2. A ausência de imposição de limite legal no dispositivo que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042075-25.2020.8.26.0000 e Agravo Interno n.
2042075-25.2020.8.26.0000/50000 Paulínia Voto n. 20.863
permite a penhora do faturamento da empresa executada não
pode conduzir à conclusão de que se deva penhorar a integralidade
dos numerários de que dispõe, pois figura também como interesse
público o livre exercício da atividade econômica no território
brasileiro, de onde advém a geração de empregos, receita e
riqueza, em nada interessando, nem mesmo ao Fisco, o fechamento
das empresas, ainda que para adimplir o Erário.
3. O Tribunal de origem, soberano na apreciação das circunstâncias
fáticas, deferiu a penhora limitando-a à fração de 5% dos valores
depositados na conta-corrente da empresa executada, com vistas à
função social da empresa e à continuidade de suas atividades,
levando em consideração sua precária situação financeira.
4. Destaca-se que a penhora sobre o faturamento só garante
plenamente o juízo quando a soma do valor penhorado corresponder
ao valor total devido.
5. Nesse contexto, para rediscutir as premissas fáticas firmadas
pela Corte de origem, faz-se necessário o reexame dos elementos
probatórios da lide, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o
que impede nova análise via especial, ante o óbice da Súmula 7.
6. Recurso Especial não provido.
(REsp 1659692/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 30/06/2017)
Bem por isso, nada obsta a penhora do
faturamento dos agravantes fixada em patamar razoável, qual seja, 10%
do faturamento líquido, em observância à função social da empresa e à
continuidade de suas atividades.
Por fim, diante do não provimento do
presente agravo de instrumento, o agravo interno resta prejudicado.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --